Tribunal: STF
Processo: HC 194505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de J.K.S.S, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 627.181/PA.
    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23.7.2015 pelo juiz da Comarca de Tucuruí- PA, por fato supostamente ocorrido em 30.9.2014, porém seu cumprimento ocorreu apenas em 21.7.2020, na cidade de Campo Bom- RS, para onde se mudara logo após o fato imputado. A prisão preventiva teria sido concedida de ofício pelo Magistrado, após receber a denúncia pela prática da conduta prevista no artigo 217-A do CP, por haver mantido conjunção carnal com menor de 12 anos de idade, no âmbito de relacionamento amoroso com a vítima.
    Alegam a nulidade do decreto prisional, por ausência de fundamentação concreta (p. 6), bem como pela falta de contemporaneidade entre sua decretação e seu cumprimento (p. 10), com intervalo de praticamente cinco anos. Arguem a não observância do art. 316, parágrafo único, do CP, pela ausência da reavaliação nonagesimal da prisão preventiva (p. 11), pela sua concessão ex officio, (p. 12) e pela falta de seus requisitos ensejadores, pois o paciente disporia de residência fixa e labor lícito, merecendo a cominação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 14)
    Por fim, afirmam que o paciente sofre de depressão e carece de tratamento no presídio em que custodiado, o que, somado ao estado de pandemia da Covid-19, recomenda a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. (p. 28)
    Acompanham a inicial os autos integrais do HC 627.181, em que não consta a interposição de agravo de instrumento contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Verifico, em consulta ao portal eletrônico do TJPA, que em 9.9.2020 a autoridade judicial, analisando pedido de revogação da prisão provisória do paciente, decidiu, após pedido do Ministério Público, por sua manutenção, sobre os seguintes fundamentos:
    “No caso vertente, patenteados estão, os pressupostos de autoria e materialidade do crime de vulnerável com continuidade delitiva, que só não culminaram com a prisão do acusado à época, devido este não ter sido encontrado, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada em 23/07/2015.
    De modo que não merece prosperar a alegação do acusado de falta de atualidade, pois a prisão preventiva deste foi decretada próximo aos acontecimentos dos fatos (menos de 01 ano do fato).
    Também não merece prosperar a alegação de que a prisão foi decretada de ofício, pois antes das reformas trazida pelo pacote anticrime (lei nº 13.964/20019), era possível ao juiz decretar a prisão preventiva, de ofício, no curso da ação penal. Ressalta-se que a ação penal se inicia com o recebimento da denúncia e que a prisão foi decretada junto com esta, não havendo, portanto, vício, considerando a regra do tempus regit actum (a regra era essa ao tempo da decretação).
    É certo que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário observar se os requisitos do art. 312 do CPP. Pois bem, passamos a analisá-lo.
    O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos - periculum in mora - para a decretação da prisão preventiva, in verbis:
    ‘ A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para garantir a aplicação da lei penal,...’.
    Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal.
    É sabido que prisão do réu antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem.
    No presente caso, o réu claramente não tem interesse em contribuir para a instrução criminal, tendo em vista que mudou de Estado, somente tendo sido preso 05 (cinco) anos após a decretação de sua prisão, sendo que o processo inclusive teve que ser suspenso”.
    Ficam superadas, assim, as alegações de determinação de prisão de ofício e de ausência de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de reavaliação nonagesimal.
    Os fundamentos desta decisão foram endossados pelo ato coator, do qual colho o seguinte trecho:
    “Ademais, o Tribunal de Justiça paraense afirmou que a decisão contém motivação suficiente acerca da imprescindibilidade de imposição da medida cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, estupro de vulnerável, justificando, à época, a necessidade da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva, considerando a proximidade entre a vítima e o réu (fl. 38). 
    Ressaltou, ainda, a evasão do acusado, mostrando-se a segregação imperiosa para conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, conforme salienta a decisão denegatória proferida em 9.9.2020, ora combatida, na qual destaca o Magistrado que o paciente permaneceu foragido por 5 anos, vindo a ser preso somente em 21.7.2020, na Cidade de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul, circunstância que demonstra risco concreto à regular instrução processual e efetiva aplicação da lei penal (fl. 38).
    Tal o contexto, a meu ver, a fuga atesta a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e evidencia o manifesto descabimento da alegação de falta de contemporaneidade.
    Ademais, consta do acórdão que o feito se encontra em fase inicial, aguardando a devolução da Carta Precatória expedida para citação do paciente, para após apresentação da resposta à acusação, ser designada data para audiência de instrução e julgamento (fl. 39).
     No tocante ao descabimento da prisão domiciliar, requerida com base na Recomendação n. 62/CNJ, fundamentou a Corte estadual que o pleito de substituição da prisão preventiva, por domiciliar, limita-se à simples alegação de que a situação do paciente exige atenção médica, não restando comprovado, de forma inequívoca, que o mesmo se encontra acometido, atualmente, de enfermidade grave e que a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde recomendado, razão pela qual não merece acolhimento (fl. 42)”. (eDOC 2, p. 159)
    Tal decisão está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da medida liminar na ADPF 347, determinou que a análise da necessidade de substituição da prisão em estabelecimento prisional pelo âmbiente doméstico deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente